Tribunal: TJSP
Processo: 0012328-07.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Violência contra a mulher – Incidência da Lei no 11.340/06 – Agressões contra a ex-companheira e se ex-sogro, causando-lhes lesões de natureza leve – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Penas mantidas – RECURSOS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012328-07.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLEITON DE JESUS ABRAHÃO e Apelante/A.M.P KAREN MATOS PETRER, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos de CLEITON DE JESUS ABRAHÃO e do assistente de
acusação, mantendo-se a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635 -Voto no 1257
2
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635
Apelante/A.M.P: Karen Matos Petrer
Apelante/Apelado: Cleiton de Jesus Abrahão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 1257
Violência contra a mulher Incidência da Lei no 11.340/06
Agressões contra a ex-companheira e se ex-sogro, causando-
lhes lesões de natureza leve Autoria demonstrada Conjunto
probatório satisfatório Penas mantidas RECURSOS DA
DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO
PROVIDOS.
O réu CLEITON DE JESUS ABRAHÃO foi condenado às penas de 8
(oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao disposto no artigo
129, §9o e 129, "caput", do Código Penal (folhas 188/196).
Inconformado, o réu recorre (folha 198) e a defesa requer,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição. No mérito, requer a absolvição.
Subsidiariamente, requer a suspensão condicional do processo (folhas 253/257). As
contrarrazões do assistente de acusação foram oferecidas nas folhas 283/289.
A parte assistente de acusação, a vítima Karen, também recorre (folha
199) e requer o aumento das penas ante a periculosidade do agente (folhas 200/204). As
contrarrazões do réu foram oferecidas nas folhas 290/294.
As contrarrazões do Ministério Púbico foram oferecidas (folhas
270/276) e a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento dos recursos (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635 -Voto no 1257
3
300/303).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 136/138), que no dia 25 de dezembro de
2017, por volta das 20:30 horas, na Rua Embira, no 331, bairro Ponte Rasa, na comarca
da Capital, CLEITON DE JESUS ABRAHÃO ofendeu a integridade corporal de Pedro
Orlando Petrere Junior, nele causando as lesões corporais de natureza leve descritas no
laudo de exame de corpo de delito de folhas 53/54.
Consta ainda da inicial que, nas circunstâncias de tempo e de espaço
descritas no parágrafo anterior, CLEITON DE JESUS ABRAHÃO, prevalecendo-se de
relações de afeto contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006, ofendeu a integridade
corporal de sua ex-namorada Karen Matos Petrere, nela causando as lesões corporais de
natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito de folhas 51/52.
Conforme apurado, CLEITON e Karen mantiveram relacionamento
amoroso (namoro). Além disso, Karen ainda vivia na mesma residência que seu genitor
Pedro. Por ocasião dos fatos, CLEITON dirigiu-se até a casa de Pedro e tentou invadi-la
sob o pretexto de agredir Karen. Apesar de ser contido por Victor, genro de Pedro, o
denunciado insistia em seu intento. Em vista disso, Pedro deslocou-se para defronte da
casa para conter CLEITON. Todavia, o denunciado investiu contra Pedro e lhe desferiu
socos, atingindo-o nos braços e no tórax. Em razão dos golpes, o ofendido sofreu uma
queda. Karen dirigiu-se ao local e tentou conter o ex-namorado. Todavia, CLEITON a
agrediu, desferindo-lhe um empurrão, de modo a provocar-lhe a queda. Sendo
insuficiente a intervenção de familiares, Pedro acionou a Polícia Militar e, uma vez no
local, os milicianos conseguiram conter o denunciado, após certa resistência.
Conduzidos os envolvidos ao Distrito Policial, decretou-se a prisão em flagrante delito
de CLEITON. Das agressões físicas resultaram para as vítimas as lesões corporais
descritas nos laudos periciais de folhas 51/52 e 53/54.
Primeiramente, em análise das preliminares, não há que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635 -Voto no 1257
4
em prescrição, conforme pleiteado pela defesa do réu Cleiton.
O réu foi condenado ao cumprimento da pena de 4 (quatro) meses de
detenção, isto para cada crime que foi acusado. Nestes caso, a prescrição da pretensão
punitiva deve ocorrer em 3 (três) anos, conforme disposto nos artigos 109, inciso VI e
110, §1o, ambos do Código Penal. Considerando que a denúncia foi recebida em 13 de
julho de 2018 (folha 142) e que a publicação da sentença condenatória ocorreu em 28 de
maio de 2019 (folha 196), constata-se que não decorreu o período de 3 (três) anos
exigido.
Quanto à alegação do assistente de acusação em suas
contrarrazões (folhas 283/289) de que o recurso da defesa é intempestivo pela
demora no oferecimento das razões, também não merece prosperar.
A sentença foi publicada em 28 de maio de 2019 (folha 196). Assim, a
defesa teria 5 (cinco) dias para recorrer, o que foi feito no prazo, em 03 de junho de
2019, conforme petição de folha 198.
Não há que se falar qualquer obrigatoriedade de apresentação das
razões no mesmo momento da interposição do recurso de apelação, visto que o apelante
possui o prazo de 8 (oito) dias para apresentação das razões, conforme disposto no
artigo 600 do Código de processo Penal. Ademais, nota-se que a defesa recorreu nos
termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal (folha 198), que prevê o
oferecimento das razões de apelação no tribunal. Observo ainda que o despacho de folha
251, no qual consta a determinação de abertura de vista ao defensor do réu para
oferecimento das razões de apelação, foi publicado em 12 de julho de 2019 (folha 252),
sendo que as razões foram juntadas três dias depois, em 15 de julho de 2019, ou seja,
dentro do prazo.
Passo à análise do mérito.
A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (folha 02), boletim de ocorrência (folhas 13/17), laudos periciais (folhas 51/51

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635 -Voto no 1257
5
e 53/54) e pela prova oral colhida nos autos.
A autoria também restou comprovada, pelos motivos a seguir
expostos.
A vítima Karen Matos Petrere, em síntese, tanto na delegacia (folha
06) quanto em juízo (folha 186), disse que o réu a ameaçava por telefone, que ligava
para todos os seus familiares e, no dia dos fatos, compareceu em sua residência,
momento em que ocorreu uma confusão. Na ocasião, o réu entrou em luta corporal e
agrediu seu pai, Pedro. Em seguida, quando foi defender seu genitor, ele a empurrou,
sendo que caiu no chão e lesionou o joelho. Disse que o réu, mesmo estando no
Exterior, entrou em contato para saber se estaria na audiência. Afirmou que possui
medidas protetivas, as quais são descumpridas pelo réu.
A vítima Pedro Orlando Petrere Júnior, pai de Karen, de forma
semelhante ao que havia dito na fase inquisitiva (folha 07), oportunidade em que narrou
os fatos, dizendo que foi agredido pelo réu, o qual também agrediu sua filha, sendo
necessário chamar a polícia. Em juízo (folha 186), disse que o réu foi alterado para sua
residência, dizendo que ia matar todo mundo. Informou que quando foi abrir o portão, o
réu partiu em sua direção e o agrediu com socos. Disse que os policiais chegaram para
conter o réu. Afirmou que o réu continua entrando em contato e ameaçando por
telefone, mesmo estando em outro país. Disse que instalou câmeras de segurança para
proteção da família.
Os policiais militares Rafael Pacheco da Cunha Silva e Gian
Stephen do Nascimento disseram, em síntese, tanto na delegacia (folhas 03 e 05)
quanto em juízo (folha 186) que foram acionados via "COPOM" para atender uma
ocorrência de violência doméstica e quando chegaram ao local, se depararam com o réu
Cleiton alterado, com sinais de embriaguez e agressivo, sendo necessário usar força
física moderada e algemas para contê-lo, pois ele tentou agredi-los também. Informaram
também na delegacia que ouviram da vítima Karen que ela teve um relacionamento com
Cleiton, porém, terminaram e ele não aceitou o fim do relacionamento, sendo que ele a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635 -Voto no 1257
6
ameaça e, no dia dos fatos, foi até a residência dela, momento em que iniciou a
confusão e as agressões cometidas contra ela e seu genitor Pedro. Afirmaram que
conversaram também com Pedro, que confirmou que foi agredido pelo réu.
Não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos
policiais militares, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de
interesse por parte deles em incriminar um inocente.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções. Assim, tais depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ:
Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
A testemunha Victor da Silva Martins Camargo, cunhado da Karen,
assim como havia informado na fase inquisitiva (folha 08), confirmou em juízo (folha
186) as informações passadas pelas vítimas. Disse que o réu compareceu na residência
no dias dos fatos e como Karen se recusou a conversar com ele, ameaçou todo mundo
de morte e agrediu seu sogro e sua cunhada. Afirmou que também foi agredido com um
soco. Disse que os policiais chegaram e que o réu ainda assim ofereceu resistência e
investiu contra os policiais.
O réu Cleiton de Jesus Abrahão disse na delegacia (folha 11) que
manteve um relacionamento com Karen por uns dois anos, porém, Karen decidiu se
afastar dele há uns vinte dias. Explicou que foi até a residência dela no dia dos fatos
para conversar com os pais dela, para dizer que não queria mais relacionamento com
ela, que não queria nada sério. Disse que foi tratado mal e que o pai dela o ameaçou.
Afirma que a família dela não o queria no local e que foi agredido por Victor, Karen e
Pedro. Em juízo (folha 186), disse que não é uma pessoa agressiva e que bebe às vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635 -Voto no 1257
7
Informou que tem ciência das medidas protetivas que impedem seu contato com a
vítima e com os familiares. Informou que discutiu com Karen em ligação por vídeo
porque ela não quis lhe desejar "Feliz Natal". Afirmou que ela disse que se ele quisesse
conversar com ela, deveria ir na porta da casa dela e, após, o bloqueou em tudo
(Whatsapp, Facebook, etc). Afirmou que tentou falar com o pai dela, Doutor Pedro,
para que as coisas voltassem a ser como era antes. Informou que o Pedro disse que ele
não era bem-vindo e que nesta conversa, o cunhado o empurrou e desferiu-lhe um soco,
por isso revidou. Disse que o Pedro também o agrediu e que também revidou. Disse que
não sabe o que aconteceu que a Karen escorregou e caiu também. Negou ter proferido
ameaças contra a vítima ou à família dela. Explicou que em certo momento as vítimas
caíram e a polícia chegou. Informou que estava embriagado, que o cunhado chutou seu
carro e que a polícia chegou e usou força excessiva pra contê-lo. Negou ter contato
constante com Karen e disse que em certas ocasiões se encontravam, sendo que
mantiveram relações sexuais na casa dela.
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
O réu mante relacionamento com a vítima e se desentenderam. De
acordo com as vítimas, no dia dos fatos, compareceu na casa dela para conversar,
porém, não era bem-vindo no local, fato confirmado por ele mesmo. Em seguida, houve
a confusão e o réu agrediu a vítima Karen e seu genitor Pedro.
Em crimes desta natureza, é certo que a palavra das vítimas se reveste
de especial relevância, sobretudo quando amparada pelos demais elementos nos autos.
Neste sentido:
"(...) 3. Nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, em que geralmente não
há testemunhas, a palavra da vítima possui
especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em
consonância com os demais elementos de prova
produzidos nos autos, exatamente como na
espécie.
Precedentes.
(...)"
(STJ,
HC
318.976/RS, Quinta Turma, Ministro Leopoldo
de Arruda Raposo, julgado em 06/08/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635 -Voto no 1257
8
As palavras das vítimas também foram confirmadas pela testemunha
Victor.
Ademais, a versão do réu de que foi agredido primeiro não foi
confirmada em juízo e restou isolada nos autos.
A condenação deve ser mantida.
Em relação ao delito de lesão corporal cometido contra a vítima
Karen, na primeira fase, as penas foram aumentadas, sendo considerado que o réu
possui personalidade agressiva e descontrolada, sendo que isso foi inclusive
demonstrado em audiência, por não respeitar nem mesmo a autoridade, além de ter
descumprido as medidas protetivas. Assim, a pena-base foi aumentada em 1/3 (um
terço), o que será mantido, sendo fixada em 4 (quatro) meses de detenção. Observo que
a pena foi bem dosada, não sendo caso de redução como requer a defesa, tampouco de
aumento como quer o assistente de acusação.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena
permaneceu no patamar anterior.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição que
possam modificar a pena.
Ante a pena aplicada, o regime prisional foi fixado no aberto (cuja a
modalidade e condições de cumprimento serão fixadas em primeiro grau de
jurisdição), nos termos do artigo 33, §2o, "c", do Código Penal, restando incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I,
do Código Penal).
Não é cabível a suspensão condicional da pena, como requer a defesa,
tendo em vista as circunstância judiciais negativas, no caso, a personalidade do réu, nos
termos do artigo 77, inciso II do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635 -Voto no 1257
9
Em relação ao crime de lesão corporal cometido contra a vítima
Pedro, na primeira fase, pelas mesmas razões já mencionadas quanto à vítima Karen, as
penas foram aumentada em 1/3 (um terço), o que será mantido, sendo fixadas em 4
(quatro) meses de detenção.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena
permaneceu no patamar anterior.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição que
possam modificar a pena.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as pena devem ser
somadas, resultando no cumprimento da pena de 8 (oito) meses de detenção.
Ante a pena aplicada, o regime prisional foi fixado no aberto, nos
termos do artigo 33, §2o, "c", do Código Penal, restando incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Não há que se falar neste momento em suspensão condicional do
processo. O Ministério Público deixou de oferecer a proposta tendo em vista a previsão
do artigo 41 da Lei no 11.340/2006 e também pela circunstâncias do fato (agressão
contra a vítima e seus parentes, a ponto de exigir a adoção de medidas protetivas) e a
personalidade do agente, considerando, portanto, que tais providências seriam
insuficientes para reprovar a conduta do então denunciado (folha 139).
Além disso, também não é cabível a suspensão condicional da pena,
tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas, no caso, a personalidade do réu,
nos termos do artigo 77, inciso II do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos de CLEITON
DE JESUS ABRAHÃO e do assistente de acusação, mantendo-se a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012328-07.2017.8.26.0635 -Voto no 1257
10
recorrida pelos seus próprios fundamentos.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator